Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo as teses jurídicas sido suscitadas pelo réu perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância revisora, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. A demanda em análise configura relação de consumo, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedora, de acordo com os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
4. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085, grifou-se).
5. Apelação conhecida parcialmente e não provida.